Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE REGISTRO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, e à apreensão e perícia da arma de fogo.
2. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria, elegendo como critérios razoáveis a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
2.1. Embora esse Relatoria entenda ser o primeiro critério mais consentâneo com as finalidades repressiva/preventiva da pena, o Sentenciante adotou o segundo parâmetro, o qual, diante da ausência de impugnação específica quanto ao ponto, será mantido.
3. A correção dos registros da sentença penal condenatória, com a substituição do processo utilizado para caracterizar a reincidência, não configura reformatio in pejus quando não houver agravamento da pena definitiva em recurso exclusivo da defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.